Tribunal: STF
Processo: ARE 1578464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual provida a apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar novo julgamento pelos jurados. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1- Se o veredicto popular não encontra amparo no conjunto probatório reunido, a decisão dos jurados que absolve o processado do delito de homicídio duplamente qualificado deve ser cassada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, sem que importe violação à soberania do júri. 2- Apelo ministerial conhecido e provido” (fl. 17, e-doc. 57).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 66).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade às als. c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentou que “a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no afã de tergiversar o entendimento do STF, buscou alegar que não houve prova nos autos para suportar o que foi decidido pelos jurados, mas essa não é a realidade dos fatos e isso fica comprovado pela transcrição da sessão de julgamento do recurso de apelação.



    Registre-se que expressamente alegaram estar com dúvidas sobre a (in)existência dessas provas, ou seja, se elas existiam nos autos ou não. Mesmo expressamente alegando estar com dúvidas, optaram por remeter o reo a novo júri, em total afronta à competência material do júri (art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’ CRFB/88 e ao in dubio pro reo” (fls. 18-19, e-doc. 70).



    Argumentou que “o réu foi absolvido por ocasião da votação do quesito absolutório genérico, o que impossibilita o apelo ministerial fundado na alínea ‘d’ do inc. III do art. 593, CPP, sob pena de violação a soberania dos veredictos” (fl. 22, e-doc. 70).



    Pediu “o conhecimento do presente recurso e seu provimento para reforma do acórdão recorrido. Tal pleito se fundamenta na violação do princípio do in dubio pro reo, na contrariedade à competência material do Tribunal do Júri e à soberania dos seus veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’, CRFB/88), respalda o pleito na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, ressalta-se a necessidade de aplicação isonômica e não discrepante dos referidos dispositivos Constitucionais, evidenciada a disparidade entre o entendimento do Supremo Tribunal Federal com o que foi decido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (fls. 24-25, e-doc. 70).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 80).



    No agravo, o agravante realça que “a violação é direta, pois a decisão do TJGO contraria diretamente os princípios constitucionais da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa, bem como o princípio do in dubio pro reo, todos previstos no artigo 5º da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 84).



    Estes os pedidos:



    “O conhecimento e provimento do presente Agravo para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário; 



    O processamento e julgamento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a violação direta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa e do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da absolvição do Recorrente pelo Tribunal do Júri” (fl. 8, e-doc. 235).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais, pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, e a reforma do acórdão recorrido, ao argumento de que o veredicto do Tribunal do Júri não teria sido contrário à prova dos autos.



    6. Consta da denúncia que “o denunciado, imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima MURILO RAFAEL TOMÉ MARTINS, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico', as quais foram a causa eficiente de sua morte” (fl. 2, e-doc. 3).



    O Conselho de Sentença, nos autos de n. 0069557-23.2019.8.09.0086, reconheceu a autoria e materialidade delitivas, porém, amparado em quesito genérico, absolveu o agravante (e-doc. 53).



    Contra a sentença o Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0069557-23.2019.8.09.0086, “pleiteando, em suas razões a anulação da decisão soberana, por estar manifestamente contrária a prova dos autos, para que seja instituída nova sessão de julgamento pelo júri popular” (fl. 1, e-doc. 57).



    A Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar novo julgamento pelos jurados. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Analisando detidamente os autos, observa-se que a respeitável decisão dos jurados merece reparo, porquanto proferida em desconformidade com as provas colacionadas ao presente caderno processual, evidenciada patente contradição na solução adotada.



    Segundo narra a peça acusatória, na tarde do dia 28/04/2019, por volta das 17h15min, na Rua Goiás, qd. 02, em frente ao lote 52, nas proximidades do campo de futebol no distrito de Ordália, município de Itauçu, César Nunes da Silva, imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Murilo Rafael Tomé Martins, provocando-lhe as lesões corporais descritas em laudo exame cadavérico, as quais foram a causa eficiente de sua morte.



    Consta que, segundo apurado, o denunciado era pessoa que gozava de grande influência política e econômica na região de Itauçu, principalmente no distrito de Ordália, por ser dotado de consideráveis recursos financeiros, tornando-se assim poderoso naquela localidade, sentindo-se como seu verdadeiro dono, com poderio de mando e desmando.



    Narra ainda que a vítima e o denunciado, entre o final do ano de 2017 e início do ano de 2018, se desentenderam por conta de troca de mensagens, via aplicativo de celular, mantida entre aquela (vítima) e a pessoa de Daniele Amaral da Cunha Nunes (esposa do acusado). Contudo, mesmo diante da não confirmação de efetiva traição física entre ambos, o denunciado não se deu por satisfeito e passou a nutrir forte ojeriza contra a vítima, a ponto de comentar com terceiras pessoas o intento de matá-la.



    Expõe, também, que na tarde de 28 de abril de 2018, no distrito de Ordália estava sendo realizada uma cavalgada festiva, alusiva à Festa do Peão daquele povoado que ocorreria no próximo final de semana. Fato público e notório que esta cavalgada era organizada pelo denunciado, numa amostra de seu já intenso poderio local. Por volta das 17:15h, pouco tempo após o término deste evento, quando as ruas daquela localidade ainda estavam abarrotadas de pessoas e carros, a vítima transitava em um carro, no banco dianteiro do passageiro, enquanto o condutor era seu amigo José Paulo Vidal das Neves.



    Extrai-se que aproveitando-se que, devido ao trânsito intenso, o indigitado carro estava parado, o denunciado, que já sabia da presença da vítima naquele evento, aproximou-se do mesmo, pelo lado da porta dianteira do motorista, e cumprimentou seu condutor, estendendo-lhe a mão e sendo retribuído no gesto. De modo dissimulado, ocultando seu real intento de assassinar a vítima e também a arma de fogo que trazia consigo, o denunciado também lhe estendeu a mão, como se fosse cumprimentá-la, ao que foi ignorado e, ato contínuo, o denunciado, de inopino, dificultando qualquer chance defensiva, sacou o revólver que portava e o descarregou contra a vítima, efetuando seis disparos que a atingiram, principalmente em sua região torácica e crânio, provocando sua morte, evadindo-se, logo em seguida.



    Pontua-se na peça de ingresso que a motivação do crime foi marcada pela futilidade e desproporcionalidade residindo no inconformismo do acusado com as anteriores trocas de mensagens entre sua esposa e a vítima, o que lhe fez sentir-se impotente, por não conseguir comprovar eventual traição física entre ambos, inobstante o forte poderio econômico e político que ele desfrutava na região.



    Destaca, por fim, que do exame cadavérico se observou 06 (seis) orifícios de entrada de projétil de arma de fogo e nenhum orifício de saída, além de evidencias de que foram efetuados à curta distância.



    Eis, portanto, a versão acusatória, enquanto a narrativa sustentada pela defesa é de que o processado atuou acreditando que estaria a repelir uma injusta agressão a ser perpetrada pela vítima ao vê-la se posicionando com o braço para baixo como se fosse sacar uma arma de fogo.



    É certo que o Tribunal do Júri pode optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que a conclusão escolhida seja plausível em face do contexto probatório.



    Todavia, ao cotejar as provas contidas nos autos, não há como agasalhar a decisão adotada pelos jurados que absolveram o acusado César Nunes da Silva do crime de homicídio duplamente qualificado, pela motivação fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a tese de legítima defesa putativa não encontra apoio em qualquer prova contida no processo, a exceção do que foi dito pelo próprio acusado em autodefesa, nas ocasiões em que foi interrogado.



    Primeiramente, deve ser consignado que a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do Inquérito Policial (mov. 01), que se compõe pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apresentação Espontânea, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Exame Cadavérico Complementar, Laudo de Exame Pericial de Confronto Microbalístico e Laudo de Exame de Caracterização e Eficiência de Munição para Arma de Fogo, os quais levam a conclusão de que Murilo Rafael Tomé Martins, veio a óbito devido a hemorragia intracraniana volumosa e destruição de tecido cerebral, causado por de lesão perfurocontundente, bem como sangue na cavidade cardíaca, decorrente de 06 (seis) disparos de arma de fogo.



    A autoria delitiva também não é objeto de qualquer controvérsia, já que conforme adiantado, o processado confirma ter efetuado tais disparos, muito embora haja divergências quanto à quantidade.



    O cerne da questão, restringe-se, como dito, se CESAR NUNES DA SILVA teria atuado sob o amparo da exculpante da legítima defesa putativa. (...)



    Na presente espécie, ao se deparar com toda a prova produzida nos autos, vê-se que a versão defensiva que aventa a legítima defesa putativa se aparta das circunstâncias em que o crime ocorreu. (...)



    Extrai-se dos autos, diversos registros de dados telemáticos obtidos do aparelho telefônico de CÉSAR NUNES (mov. 01), Estes elementos infirmam a escusa apresentada por ele, já que ao se comunicar por mensagem de WhatsApp, com Wasley Aparecido Braga, teria informado a este que não esperou nada não, assim que viu Murilo já efetuou os disparos, movido pelo fato de este ser um ‘entrãozinho’.



    De igual modo, há outros registros em que CÉSAR NUNES menciona a sua intenção de matar Murilo, tanto para o seu filho, quanto para a sua esposa, a quem também foram direcionadas as ameaças. (...)



    A prova técnica tem a sua importância, na medida em que a reação esperada de quem busca se defender ainda que de forma putativa é de guardar distância de seu agressor, no intuito de resguardar a própria integridade física, ao passo que na presente hipótese o que se vê é que CÉSAR NUNES se aproximou da vítima para efetuar os disparos.



    Ademais, tanto Welder, quanto José Paulo informaram que após o evento, a vítima ficou desfalecida no veículo com o braço direito escorado para o lado de fora da porta, posição que estaria, inclusive, antes de se iniciar os disparos, o que está em confronta a afirmação de CÉSAR NUNES de que Murilo teria abaixado o braço.



    De igual modo, pela sede em que os projéteis atingiram a vítima, tudo indica que ela estivesse com o rosto voltado para o lado oposto do processado, afastando a circunstância de ataque sugerida por ele que teria o levado ao revide putativo. (...)



    Por conseguinte, impositiva a cassação da decisão dos jurados para que o processado CÉSAR NÚNES DA SILVA seja submetido a novo julgamento nos termos da pronúncia (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal)” (fls. 2-16, e-doc. 57).



    7. Soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem assentou que a “decisão dos jurados merece reparo, porquanto proferida em desconformidade com as provas colacionadas ao presente caderno processual, evidenciada patente contradição na solução adotada” (fl. 3, e-doc. 57); que “a narrativa sustentada pela defesa é de que o processado atuou acreditando que estaria a repelir uma injusta agressão a ser perpetrada pela vítima ao vê-la se posicionando com o braço para baixo como se fosse sacar uma arma de fogo” (fl. 4, e-doc. 57); que “não há como agasalhar a decisão adotada pelos jurados que absolveram o acusado, (...) uma vez que a tese de legítima defesa putativa não encontra apoio em qualquer prova contida no processo, a exceção do que foi dito pelo próprio acusado em autodefesa, nas ocasiões em que foi interrogado” (fls. 4-5, e-doc. 57); e que, “ao se deparar com toda a prova produzida nos autos, vê-se que a versão defensiva que aventa a legítima defesa putativa se aparta das circunstâncias em que o crime ocorreu” (fl. 5, e-doc. 57).



    Para reexaminar a decisão das instâncias antecedentes de que o veredicto do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Tema 1.087 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de ser “cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos” (Plenário, DJe 16.12.2024).



    Não prospera, portanto, a alegação de que a absolvição do agravante pelo quesito genérico impossibilitaria a interposição de apelação com fundamento na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora